Tribunal: TJMT
Processo: 1008592-09.2018.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-11-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008592-09.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), A. G. O. S. (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITANTE), JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
—
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —
ATENDIMENTO MÉDICO À CRIANÇA —
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
—
COMPETÊNCIA AFASTADA — AÇÕES DE
INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS AFETOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE —
JUÍZO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
— COMPETÊNCIA ABSOLUTA —

CONFLITO PROCEDENTE.

A competência do Juízo da Infância e Juventude para processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990), é absoluta. Logo,
compete ao suscitado, processar e julgar ações de
interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres
por ser o
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
competente
para processar e julgar
ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em benefício de
Arthur Guilherme Oliveira Silva
, contra o
Estado de Mato Grosso
, bem como o
Município de Nova Olímpia
.

Designado
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id.
2984956
).

Informações do Juízo suscitado (Id. 3025242).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do doutor Paulo Roberto Jorge do Prado (Id. 3038240) opina pelo acolhimento do conflito negativo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 22 de outubro de 2019.

Marcio A. Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O processo foi inicialmente distribuído ao Juízo suscitado, que declinou competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres.

Eis o teor da decisão prolatada pelo Juízo suscitado:

[...]
1. Trata-se de Ação de Civil Pública com Obrigação de Fazer c.c Pedido de Tutela Antecipada ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Arthur Guilherme Oliveira Silva, representado por sua genitora Cícera Maria de Oliveira em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Nova Olímpia-MT (qualificados nos autos), pretendendo, em síntese, obter medida antecipatória para o fim de obrigar os requeridos a fornecerem ao requerente avaliação com neurologista pediatra e psiquiatra, bem como disponibilizarem a realização de exame de tomografia computadorizada de crânio, conforme receituário médico anexo, sob pena de multa diária.

[...]

6. De início, vislumbra-se que a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é fixada através do critério econômico, ou seja, as ações que não ultrapassam o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, são consideradas de competência absoluta nos Juizados Especiais da Fazenda, conforme Lei n. 12.153/2009, art. 2º, § 4º.

7. Sobre a temática, importante destacar o entendimento explicitado no Enunciado n. 26 FONAJE é de que “são cabíveis a tutela acautelatória e a antecipatória nos Juizados Especiais Cíveis”.

8. No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso por meio da Resolução n° 04/2014 resolveu que:

Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

(omiss)
§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(omiss)

VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII – atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos;

9. Em análise ao objeto da presente ação, verifica-se que tanto o valor da causa, quanto o bem jurídico requerido nos autos é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, razão pela qual nota-se a incompetência desse juízo em processar e julgar tal ação.

[...]
11. Desse modo, visando que a prestação jurisdicional deve aproximar-se dos anseios da população, facilitando o acesso à ordem jurídica justa e ao efetivo atendimento da prestação ajuizada, reconheço a incompetência absoluta desse juízo e declino a competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública e, determino a remessa dos autos ao órgão competente.
[...]. (Id. 2856414, fls. 2/3).

Os autos foram distribuídos ao Juízo do
Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres
, o qual proferiu decisão do seguinte teor:

[...] A pretensão deduzida na demanda enquadra- se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Estatuto da Criança e Adolescente é lex specialis e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública ou ações de obrigação fazer em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços de saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

[...]

Isto posto, tendo o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível declinado da competência, por entender que referida situação não é afeta à Vara da Infância e Juventude, e por entender este juízo que a matéria não é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos supra delineados, suscito conflito negativo de competência ao Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos dos artigos 202 e 203 do Regimento Interno do TJMT. [...]. (Id. 2856419, fls. 2/6).

Pois bem.

É certo que, compete ao Juízo da Infância e Juventude processar e julgar controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos em favor da criança e do adolescente, nos termos do artigo 148, IV, cumulado com os artigos 208 e 209 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990).

Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para:

[...]

IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209;

[...]

Art. 208. Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

[...]

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;

[...]

Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão,
cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa
, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. [sem negrito no original]

Quanto à competência
das varas da Comarca de Barra do Bugres, a Resolução nº 13, de 31 de julho de 2014, do Tribunal Pleno, estabelece que compete ao
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
:

“
Processar e julgar os feitos cíveis em geral, com distribuição alternada e equitativa com a 1ª Vara, e,
privativamente
,
os feitos da infância e juventude
”.

Daí decorrente,
não se mostra admissível afastar a competência do
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
, ao fundamento de que,
compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, mormente, porque a competência da Vara da Infância e Juventude é absoluta.

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERESSES INDIVIDUAIS, DIFUSOS OU COLETIVOS VINCULADOS À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE.

1. A pretensão deduzida na demanda enquadra-se na hipótese contida nos arts. 98, I, 148, IV, 208, VII e 209, todos da Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e Adolescente), sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

2. As medidas de proteção, tais como o fornecimento de medicamentos e tratamentos, são adotadas quando verificadas quaisquer das hipóteses do art. 98 do ECA.

3.
A competência da Vara da Infância e da Juventude é absoluta e justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado nos termos do art. 208, VII do ECA, bem como por se tratar de questão afeta a direitos individuais, difusos ou coletivos do infante, nos termos dos arts. 148, inciso IV, e 209, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Precedentes do STJ.

4. O Estatuto da Criança e Adolescente é
lex specialis
e prevalece sobre a regra geral de competência das Varas de Fazenda Pública, quando o feito envolver Ação Civil Pública em favor da criança ou adolescente, na qual se pleiteia acesso às ações ou serviços e saúde, independentemente de a criança ou o adolescente estar em situação de abandono ou risco.

6. (sic) Recurso Especial provido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1.486.219/MG, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
4 de dezembro de 2014
).
[sem negrito no original]

Aliás, em hipótese semelhante, decidiu este Tribunal de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES E O JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER VISANDO FORNECIMENTO DO FÁRMACO ARISTAB 20 MG – TRATAMENTO DE SAÚDE - MENOR - COMPETÊNCIA DA 2ª VARA CÍVEL E DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES – – ARTIGO 148, IV, DO ECA

1 - A COMPETÊNCIA para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de COMPETÊNCIA absoluta.

2 - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da COMPETÊNCIA absoluta do Juízo da Vara da INFÂNCIA e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente.

(TJ/MT, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De
Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência 1008606-90.2018.8.11.0000, relatora
Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, julgamento em
2 de maio de 2019
).

E ainda:

[...] A competência para as ações que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao adolescente. (TJ/MT, Turma De Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público e Coletivo, Conflito de Competência 40221/2016, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 6 de julho de 2017).

Em conclusão,
compete ao suscitado, processar
e julgar privativamente, os feitos da infância e juventude.

Essas, as razões porque
JULGO PROCEDENTE O CONFLITO
, e declaro competente
Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres
,
para
processar e julgar
ação civil pública com obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de tutela
proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em benefício de Arthur Guilherme Oliveira Silva, contra o Estado de Mato Grosso, bem como o Município de Nova Olímpia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2019